Tribunal: STF
Processo: Rcl 49060
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Edson da Rosa Medeiros contra decisão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, proferida no Processo nº 0047344-83.2020.8.21.9000), a qual teria desrespeitado a tese do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810 RG).
    Narra o reclamante que:
    “1-(...) propôs ação de restituição dos valores descontados do seu salário a título de contribuição previdenciária sobre as parcelas recebidas de horas extras e reflexos em repousos semanais remunerados, onde após regular instrução foi julgado procedente em parte, para condenar o embargado a restituir os valores descontados indevidamente sobre a parcela paga a título de horas extras, corrigidos pelo IPCA, desde o desconto, acrescidos de juros de mora no mesmo percentual dos incidentes sobre a caderneta de poupança, a contar da citação, indeferindo o pedido de restituição dos reflexos das horas extras em repousos semanais remunerados.
    2- Inconformado o autor recorre visando a reforma do julgado, quanto ao indeferimento da restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a parcela recebida referente aos reflexos das horas extras em repousos semanais remunerados, assim como para que a taxa de juros seja de 1% ao mês a contar da citação.
    3- No julgamento dos recursos inominado a Egrégia 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, deu provimento ao recurso do autor para determinar a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre os reflexos das horas extras em repousos semanais remunerados, mantida a sentença no mais.”
    Defende que 
    “[n]ão há dúvidas que os valores descontados do reclamante a título de contribuição previdenciária, incidente sobre as horas extras e seus reflexos em repousos semanais remunerados e feriados, possui natureza tributária e que o município cobra 1% ao mês pelo atraso no pagamento de seus créditos tributários, contrariando assim decisão proferida por este Sodalício no Recurso Extraordinário nº 870947/SE (com repercussão geral)”. 
    Requer:
    “a) O recebimento da presente Reclamação para de plano, determinar a suspensão do processo impugnado, com o fim de evitar o trânsito em julgado da ação e após regular processamento, julgar procedente a mesma para cassar os efeitos da decisão, quanto à taxa de juros de mora, que contraria totalmente o decidido pelo Augusto Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870947/SE, para determinar que a taxa de juros devida seja contada em 1% ao mês, mesmo percentual que o município cobra nas suas dívidas tributárias.”
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    […]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).
    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão de recurso inominado exarado pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente